Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 139, inciso IV do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
2. Não pode o magistrado, ao aplicar o artigo 139, inciso IV do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, a ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional insculpida no artigo 5o, inciso XV da Constituição Federal.
3. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte do devedor, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo em vista que se direciona à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece a dignidade da pessoa humana frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido.
4. Recurso conhecido e desprovido.